Tribunal: TJSP
Processo: 0081801-89.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0081801-89.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
DOUGLAS
DIAS
CARVALHO,
é
apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso do
réu e deram parcial provimento ao apelo do Ministério Público para,
reconhecido os maus antecedentes, reajustar as penas a um ano, seis meses e
vinte dias de reclusão e sete dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a
douta sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0081801-89.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0081801-89.2017.8.26.0050
32a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante/Apelado: DOUGLAS DIAS CARVALHO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.649
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 32a Vara Criminal Central desta Comarca de São Paulo, o
réu Douglas Dias Carvalho foi condenado como incurso nos
artigos 155, §§ 1o e 4o, II, c.c. 14, II, ambos do Código Penal,
a um ano e quatro meses de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, e seis dias-multa, no piso mínimo, porque no
dia 14 de setembro de 2017, durante o repouso noturno, na
Avenida Yervant Kissajikian, no 3285, nesta cidade, tentou
subtrair, para si, mediante escalada, três alto-falantes da
marca “Hiper Freios”, pertencentes à “FAG CAR Auto Peças Ltda”,
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a
sua vontade.
Inconformados com a decisão, tanto o
Ministério Público, como o réu apelaram. O primeiro pretende o
aumento da pena-base em face dos maus antecedentes e a
não compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão, ao passo que o segundo busca
exclusão do aumento imposto por ter sido a infração praticada
durante o repouso noturno, a redução máxima pela tentativa e
a mitigação do regime prisional.
Regularmente processados os apelos,
pelo provimento apenas do recurso ministerial opinou a douta
Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0081801-89.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
É a síntese do necessário.
2. A condenação foi bem decretada,
pois ao cabo da instrução ficaram comprovadas materialidade e
autoria dos fatos, bem como o dolo com que agiu o réu, que em
Juízo admitiu ter pulado o muro da empresa “FAG CAR Auto
Peças Ltda” e separado bens que pretendia furtar, esclarecendo
não ter obtido sucesso na empreitada por ter disparado o
alarme do imóvel, em confissão corroborada pelos relatos da
vítima e dos policiais inquiridos e pelo laudo do exame pericial
realizado no local dos fatos (fls. 3, 6/7, 48/51 e registro digital).
Aliás, tanto foi justa a condenação que
o réu contra ela não se insurge propriamente, trazendo apenas
pleitos alternativos, como também o fez o Ministério Público em
seu recurso.
Nessa análise, cumpre ponderar que a
pena-base deve mesmo ser acrescida de um sexto, por
registrar o réu condenação anterior definitiva pela prática de
delito semelhante, diversa daquela considerada na etapa
seguinte do cálculo para o reconhecimento da reincidência.
Assim, atendendo ao reclamo do órgão ministerial, ela fica
agora estabelecida em dois anos e quatro meses de reclusão e
onze dias-multa, no piso mínimo.
Por outro lado, foi correta a integral
compensação da agravante da reincidência com a atenuante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0081801-89.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
decorrente da confissão espontânea, pois ainda que parcial,
como aqui se deu, ela constitui circunstância de elevado valor,
por conferir ao juiz a certeza moral de que a condenação é
justa. Além disso, foi a admissão de culpa do réu considerada
na sentença como elemento de convicção para amparar o
decreto condenatório, de modo que não poderia ser
desprezada na dosimetria das penas, incidindo na hipótese a
Súmula no 545 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que
diz: “Quando a confissão for utilizada para a formação da convicção
do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do
Código Penal.”.
Nesse sentido também o entendimento
do Pretório Excelso, que já se pronunciou deixando assente
que “A confissão espontânea, ainda que parcial, é circunstância que
sempre atenua a pena, ex vi do artigo 65, III, d, do Código Penal, o
qual não faz qualquer ressalva no tocante à maneira como o agente
a pronunciou.” (HC no 82.337, 1a Turma, Relatora Ministra Ellen
Gracie, julgado em 25.02.2003).
Praticado o delito durante o repouso
noturno, era mesmo de rigor o acréscimo de um terço nas
penas, que agora totalizam três anos, um mês e dez dias de
reclusão e quatorze dias-multa, no piso mínimo.
Nessa análise, é bem de ver que não
prospera a pretensão recursal do réu quanto ao afastamento da
majorante do repouso noturno, pois “a causa de aumento prevista
no § 1o do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do
crime durante o repouso noturno, -em que há maior possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0081801-89.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem,
mais vulnerável à subtração-, é aplicável tanto na forma simples
como na qualificada do delito de furto. Precedentes” (AgRg no HC
no 466655, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em
12.03.2019, DJe 18.03.2019), como bem ressaltou o douto juiz
monocrático.
Reconhecida a tentativa, e observado
que o agente separou os bens que pretendia furtar, mas não
chegou a se afastar do local do crime, de se reconhecer que o
“iter criminis” ia a meio caminho quando foi interrompido, de tal
forma que o redutor de metade pelo “conatus” era mesmo o
mais adequado, descabendo alterá-lo.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência
sobre o assunto, cumprindo trazer à baila julgado onde se
assentou que “Em casos de tentativa que não chega a haver
subtração, a diminuição pela incipiência da ação desencadeada
deve ser de 2/3; se ocorrer apossamento da res pelo furão, sem que
este chegue a se afastar do local, a redução aplicável é a de
metade da pena-base; e, se a subtração ocorre, o larápio logrando
afastar-se do local, mas sem alcançar a posse tranqüila do material,
o decréscimo observável será o de 1/3, até porque, se alcançada a
posse imperturbada do produto do ilícito, já se estará diante de furto
consumado” (Julgados do TACrimSP 87/222; no mesmo diapasão
APELAÇÃO CRIMINAL No 488.134.3/2-00, julgada em 14.03.2006,
desta Câmara e deste mesmo Relator, entre outros).
Dessa forma, as penas ficam agora
estabelecidas, em definitivo, em um ano, seis meses e vinte
dias de reclusão e sete dias-multa, no piso mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0081801-89.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
O regime prisional inicial fechado era o
único cabível na espécie e fica mantido, pois compatível com a
condição do réu de reincidente específico e portador de maus
antecedentes, não sendo viável um mais ameno ou mesmo a
substituição da sanção carcerária por penas alternativas, por
expressa vedação legal, nada havendo a alterar no julgado
nesse aspecto.
Portanto, unicamente para o fim acima
especificado é de rigor o parcial provimento do recurso do
Ministério Público e o desprovimento do apelo do réu.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso do réu e dá-se parcial provimento ao
apelo do Ministério Público para, reconhecido os maus
antecedentes, reajustar as penas a um ano, seis meses e
vinte dias de reclusão e sete dias-multa, no piso mínimo,
mantida, no mais, a douta sentença recorrida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -